Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL. CIÊNCIA PRÉVIA DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Aquele que dá causa a instauração de inquérito policial contra alguém, imputando crime de que o sabe inocente, comete crime de denunciação caluniosa” (art. 339, caput, do CP).

2. Está configurado o dolo daquele que, ciente da inocência do acusado quanto ao crime que lhe imputa, comparece à delegacia de polícia para prestar declarações e renova a acusação, acrescentando falsa confissão.

3. Recurso desprovido.